Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603994-65.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
QUESTÃO PRELIMINAR ARGUIDA EM
CONTESTAÇÃO JÁ ANALISADA POR
D E C I S Ã O
I N T E R L O C U T Ó R I A .
REQUERIMENTO DA PARTE PARA
N O V A A P R E C I A Ç Ã O . Q U E S T Ã O
REAPRECIADA PELA CORTE, PARA O
FIM DE CONFIRMAR A REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA. QUESTÃO PRELIMINAR
ARGUIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO.
Num. 43795048 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

CONFIRMAÇÃO DA REJEIÇÃO DA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE, EIS QUE
NÃO CONFIGURADO O CERCEAMENTO
DE DEFESA, JÁ QUE A PARTE FOI
INTIMADA DA EXPEDIÇÃO DA CARTA
D E O R D E M , S E N D O D E S U A
R E S P O N S A B I L I D A D E
O
ACOMPANHAMENTO, NOS TERMOS DA
SÚMULA 273 DO STJ. MÉRITO.
ENTREVISTA DE 45 MINUTOS DADA
POR CANDIDATOS EM DATA PRÓXIMA
AO PLEITO EM CADEIA CONSTITUÍDA
POR DUAS RÁDIOS DE UM MUNICÍPIO,
CUJOS PROPRIETÁRIOS POSSUEM
VÍNCULOS FAMILIARES. ALEGAÇÃO DE
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL E DE CONDUTA
VEDADA A EMISSORAS DE RÁDIO.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA
Q U A N T O
A O
T R A T A M E N T O
PRIVILEGIADO AOS CANDIDATOS
I N V E S T I G A D O S E Q U A N T O À
G R A V I D A D E .
I L Í C I T O S
N Ã O
CONFIGURADOS. PUBLICAÇÃO DE
SANTINHO DE CANDIDATO NOS PERFIS
DAS REDES SOCIAIS DA RÁDIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO EM
SEDE DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
J U D I C I A L
E L E I T O R A L .
INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. AÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº
23.608/2019, “As decisões interlocutórias
proferidas no curso da representação de
que trata este capítulo não são
recorríveis de imediato, não precluem e
deverão ser novamente analisadas pela
juíza ou pelo juiz eleitoral ou pela juíza
ou pelo juiz auxiliar por ocasião do
julgamento, caso assim o requeiram as
partes ou o Ministério Público Eleitoral
em suas alegações finais”.

2. Em virtude do requerimento para a
reapreciação da decisão interlocutória
que julgou a preliminar arguida em
contestação, a Corte confirmou a
decisão que rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva.

3. Não há se falar no caso em nulidade,
eis que não configurado o cerceamento
Num. 43795048 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br

Inteiro teor:
26/01/2024
Número: 0603994-65.2022.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor Regional Eleitoral
Última distribuição : 30/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0603994-65.2022.6.16.0000, com
pedido liminar de tutela provisória, proposta pelo partido Movimento Democrático Brasileiro -
MDB, em face da Sul Paraná Radiodifusão Ltda., Radio Cultura Sul FM Ltda., Emerson Gielinski
Bacil e Eduardo Pinheiro Ferreira, alegando uso indevido dos meios de comunicação, tendo em
vista que a investigada Sul Paraná realizou em 29/09/2022 programa de rádio e transmissão ao vivo
do programa por meio da rede social facebook, em que figuraram como convidados os candidatos
Emerson Bacil e Edu da Rádio, que pleiteam, respectivamente, cadeiras aos cargos de Deputado
Estadual e Deputado Federal. Aduz o investigante que o programa foi transmitido pelo primeira
investigada com os candidatos investigados e replicou, em tempo real, na página do facebook da
Rádio Xisto, em formato de live e, ainda, transmitida em outra emissora de rádio, a Cultura Sul,
segunda investigada. Afirma, ainda, o investigante que os candidatos com direito a mais de 45 min
de programa, tiveram liberdade para pedirem apoio político e voto da população, o que, em tese, é
vedado pela legislação eleitoral, tendo em vista que os veículos de comunicação, em especial, as
radiodifusoras concessionárias de serviço público. Por fim, alega que os candidatos investigados
fazem parte da composição das rádios, seja pessoalmente, ou por meio de núcleo familiar (Requer:
seja deferida, liminarmente , a tutela provisória, impondo obrigação de fazer dirigida as rádios
Investigadas, consistente na imediata retirada das postagens atacadas, em 2h, bem como
obrigação de não -fazer, a todos os Investigados, para que se abstenham de realizar, veicular e
conceder novas entrevistas, tudo sob pena de multa diária (astre intes), de no mínimo 50 mil reais;
para cumprimento da liminar, deve a radio e os candidatos serem intimados do modo mais célere
(whatsapp informado no registro de candidatura e por telefone), sem prejuízo da posterior citação
pessoal para defesa; seja, ao final, julgada totalmente procedente a presente investigação,
confirmando -se a liminar deferida cassando o registro de candidatura ou diploma dos candidatos
demandados, bem como aplicando a todos os requeridos multa não- inferior a R$ 50.000,00 em
virtude da gravidade da situação; seja, ainda, declarada a inelegibilidade dos investigados, por 8
anos, nos termos da LC 64/90 alterada pela LC 135/2010; seja, por fim, expedido ofício ao M P para
apuração e responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (INVESTIGANTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
SUL PARANA RADIODIFUSAO LTDA (INVESTIGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
RADIO CULTURA SUL FM LTDA (INVESTIGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
EMERSON GIELINSKI BACIL (INVESTIGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
EDUARDO PINHEIRO FERREIRA (INVESTIGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43795048
26/01/2024
17:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.125

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0603994-65.2022.6.16.0000 – São Mateus
do Sul – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INVESTIGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
INVESTIGADO: SUL PARANA RADIODIFUSAO LTDA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
INVESTIGADO: RADIO CULTURA SUL FM LTDA
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
INVESTIGADO: EMERSON GIELINSKI BACIL
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
INVESTIGADO: EDUARDO PINHEIRO FERREIRA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
QUESTÃO PRELIMINAR ARGUIDA EM
CONTESTAÇÃO JÁ ANALISADA POR
D E C I S Ã O
I N T E R L O C U T Ó R I A .
REQUERIMENTO DA PARTE PARA
N O V A A P R E C I A Ç Ã O . Q U E S T Ã O
REAPRECIADA PELA CORTE, PARA O
FIM DE CONFIRMAR A REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA. QUESTÃO PRELIMINAR
ARGUIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO.
Num. 43795048 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

CONFIRMAÇÃO DA REJEIÇÃO DA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE, EIS QUE
NÃO CONFIGURADO O CERCEAMENTO
DE DEFESA, JÁ QUE A PARTE FOI
INTIMADA DA EXPEDIÇÃO DA CARTA
D E O R D E M , S E N D O D E S U A
R E S P O N S A B I L I D A D E
O
ACOMPANHAMENTO, NOS TERMOS DA
SÚMULA 273 DO STJ. MÉRITO.
ENTREVISTA DE 45 MINUTOS DADA
POR CANDIDATOS EM DATA PRÓXIMA
AO PLEITO EM CADEIA CONSTITUÍDA
POR DUAS RÁDIOS DE UM MUNICÍPIO,
CUJOS PROPRIETÁRIOS POSSUEM
VÍNCULOS FAMILIARES. ALEGAÇÃO DE
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL E DE CONDUTA
VEDADA A EMISSORAS DE RÁDIO.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA
Q U A N T O
A O
T R A T A M E N T O
PRIVILEGIADO AOS CANDIDATOS
I N V E S T I G A D O S E Q U A N T O À
G R A V I D A D E .
I L Í C I T O S
N Ã O
CONFIGURADOS. PUBLICAÇÃO DE
SANTINHO DE CANDIDATO NOS PERFIS
DAS REDES SOCIAIS DA RÁDIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO EM
SEDE DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
J U D I C I A L
E L E I T O R A L .
INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. AÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº
23.608/2019, “As decisões interlocutórias
proferidas no curso da representação de
que trata este capítulo não são
recorríveis de imediato, não precluem e
deverão ser novamente analisadas pela
juíza ou pelo juiz eleitoral ou pela juíza
ou pelo juiz auxiliar por ocasião do
julgamento, caso assim o requeiram as
partes ou o Ministério Público Eleitoral
em suas alegações finais”.

2. Em virtude do requerimento para a
reapreciação da decisão interlocutória
que julgou a preliminar arguida em
contestação, a Corte confirmou a
decisão que rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva.

3. Não há se falar no caso em nulidade,
eis que não configurado o cerceamento
Num. 43795048 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

de defesa na ausência de intimação da
audiência pelo juízo deprecado, tendo
em v ista q ue as partes fo r am
cientificadas do despacho saneador, que
deferiu a produção da prova de modo
que, cabia ao advogado acompanhar o
movimento processual da respectiva
carta, nos termos da Súmula nº 273 do
Superior Tribunal de Justiça.

4. No tocante ao mérito, alega o
investigante que as rádios investigadas
transmitiram em cadeia programa com
os candidatos investigados, no dia 29 de
setembro de 2022, com duração de
aproximadamente 45 minutos, que foi
replicada em tempo real em formato de
live na página do Facebook de uma das
rádios, tratando-se de conteúdo
eleitoreiro, e que os candidatos
i n v e s t i g a d o s " f a z e m p a r t e d a
c o m p o s i ç ã o d a s r á d i o s , s e j a
pessoalmente, ou por meio de núcleo
familiar", aproveitando-se do poder que
exercem junto às emissoras para
amplificar a sua campanha, recebendo
tratamento privilegiado.

5. Ausência de prova quanto ao
tratamento privilegiado pelas rádios
i n v e s t i g a d a s a o s c a n d i d a t o s
investigados, bem como acerca da
gravidade, conduzindo à improcedência
da demanda, tanto sob o enfoque do uso
indevido dos meios de comunicação
social (art. 22 da LC nº 64/1.990), como
também sob o enfoque das condutas
vedadas às emissoras de rádio, e de
conduta vedada às emissoras de rádio
(art. 45, IV, da Lei nº 9.501/1997).

6. A ação que também tem como causa
de pedir a alegação de que um dos
candidatos investigados usou, sem
qualquer constrangimento, a página
oficial de uma das rádios investigadas
para divulgar seu próprio santinho
eleitoral, no Facebook e Instagram.

7. “A AIJE e a representação por
propaganda extemporânea obedecem a
ritos específicos e inconciliáveis, de
modo que não se admite a cumulação de
Num. 43795048 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

pedidos, dada a incompatibilidade entre
o rito desta demanda (art. 22 da LC n.
64/90) e aquele descrito nos arts. 96 e ss
da Lei n. 9.504/97. Assim, não há de ser
conhecido, neste feito, o objeto atinente
à aferição da prática, pelos recorridos,
de propaganda eleitoral extemporânea”.
(TRE/BA - Recurso Eleitoral nº 31108,
Relator Des. DIEGO FREITAS RIBEIRO,
Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Data 22/09/2017)

8. Ação de investigação judicial eleitoral
julgada improcedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte rejeitou a preliminar e, no mérito, julgou improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/01/2024

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE ajuizada pelo órgão
estadual do Movimento Democrático Brasileiro - MDB em desfavor de Sul Paraná
Radiodifusão Ltda., Rádio Cultura Sul FM Ltda., Emerson Gielinski Bacil e Eduardo
Pinheiro Ferreira, sob a alegação de uso abusivo dos meios de comunicação.

Narra o investigante que, em afronta aos arts. 36-A, I e 45, IV da Lei nº 9.504/97, a
primeira investigada transmitiu programa com os candidatos investigados, Emerson e Eduardo,
no dia 29 de setembro de 2022, com duração de aproximadamente 45 minutos, que foi
replicada em tempo real em formato de live na página do Facebook da Sul Paraná (também
conhecida como Rádio Xisto) e também na programação normal da segunda investigada, Rádio
Cultura Sul. Sustenta que, no programa, os candidatos "tiveram total abertura e liberdade para
pedirem apoio político e voto da população", tratando-se de conteúdo eleitoreiro, e que os
candidatos investigados "fazem parte da composição das rádios, seja pessoalmente, ou por meio
de núcleo familiar", aproveitando-se do poder que exercem junto às emissoras para amplificar a
sua campanha, recebendo tratamento privilegiado.

Afirma, ainda, que além de fomentar a sua própria campanha eleitoral, o Investigado
Edu da Rádio usou, sem qualquer constrangimento, a página oficial da “Rádio do Xisto” para
divulgar seu próprio santinho eleitoral, no Facebook e Instagram.

Num. 43795048 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

O pedido de tutela liminar havia sido para "impor obrigação de fazer dirigida às
rádios Investigadas, consistente na imediata retirada das postagens atacadas, em 2h, bem como
obrigação de não-fazer, a todos os Investigados, para que se abstenham de realizar, veicular e
conceder novas entrevistas, tudo sob pena de multa diária (‘astreintes’), de no mínimo 50 mil
reais".

Requer, ao final, seja julgada totalmente procedente a presente investigação: a)
cassando o registro de candidatura ou diploma dos candidatos demandados, b) bem como
aplicando a todos os requeridos multa não inferior a R$ 50.000,00 em virtude da gravidade da
situação; c) seja, ainda, declarada a inelegibilidade dos investigados, por 8 anos, nos termos da
LC 64/90 alterada pela LC 135/2010; d) seja, por fim, expedido ofício ao MP para apuração e
responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa.

Junta aos autos vídeo com o conteúdo da entrevista, bem como o link da página da
rádio em que teria sido divulgada a propaganda eleitoral do investigado Eduardo Pinheiro
Ferreira.

Acerca das provas, requereu: a) prova testemunhal, b) depoimento pessoal de todos
os Investigados, bem como dos sócios das rádios Investigadas; c) pericial ou documental,
consistente em requisição de informações ao provedor dos sites em que ficam repetidas as
transmissões das rádios investigados, para que informem a quantidade de acessos ao site no
período compreendido entre a data da veiculação das entrevistas, até a data da eleição.

Tendo sido distribuído no final de semana, em 1º de outubro de 2022, foram os
autos conclusos ao Exmo. Dr. Thiago Paiva dos Santos - Juiz de plantão, que concedeu em
parte a tutela liminar requerida, “para o fim de determinar aos requeridos que removam ou
i n d i s p o n i b i l i z e m , n o p r a z o d e 2 4 h o r a s , o v í d e o c o n s t a n t e n a U R L
<https://fb.watch/fRQF0u_4rx/>, sob pena de, constatada a violação, incidência de multa
cominatória de R$ 20.000,00, a ser aplicada uma única vez”. De outra banda, aquele plantonista
entendeu descabida a pretensão de que a medida seja estendida para "qualquer rede social que
esteja sendo veiculada", frisando competir à parte aparelhar a petição inicial com os elementos
necessários à precisa identificação das infrações que alega existir, destacando ainda que a
liminar fora concedida apenas em razão da irregularidade na manutenção de propaganda em
endereço eletrônico pertencente a pessoa jurídica (ID 43179350).

A parte autora peticionou mais duas vezes nos autos, propondo dois aditamentos à
petição inicial, para a inclusão de testemunha (ID 43179349) e para incluir fato superveniente
(resultado das eleições) (ID 43182178).

Vieram os autos conclusos a esta Relatoria, sendo que pelo despacho ID 43199969:
a) ratificou-se a decisão liminar proferida pelo Juiz Membro plantonista; b) foram recebidos os
dois aditamentos apresentados; e c) determinou-se a notificação dos investigados.

Os investigados EDUARDO PINHEIRO FERREIRA e SUL PARANÁ
RADIODIFUSÃO LTDA apresentaram sua defesa, na qual não foram arguidas preliminares. No
mérito, sustentam que: a) inexiste nos autos quaisquer elementos ou indícios que demonstrem
abuso de poder em favor ou em detrimento deste ou de outro candidato; b) a única conduta
imputada aos Investigados se resume na realização de uma única entrevista durante o período
eleitoral, cuja participação dos candidatos não é vedada pela legislação eleitoral; c) no tocante à
Rádio Difusora do Xisto, a iniciativa de convidar os candidatos Investigados para uma entrevista
não é ilícita, desde que respeitada a igualdade entre os candidatos nos termos do art. 45, IV da
Lei n. 9.504/97; d) assim como nos candidatos entrevistados, todos os candidatos com atuação
maior na região foram convidados via telefone, conforme restará devidamente comprovado pela
prova testemunhal; e) ao decidir pela abertura para entrevistas de candidatos, a emissora definiu
como parâmetro, convidar os candidatos com maior atuação na região, com garantia de espaço
aberto para todos os demais candidatos que disputam o pleito, caso procurassem a emissora
solicitando entrevista; f) a emissora de rádio, primeira investigada, efetuou ligações telefônicas
aos candidatos informando sobre a abertura de espaço para entrevistas, tendo recebido o retorno
somente dos candidatos Edu da Rádio e Emerson Bacil, ora investigados; g) não houve durante a
programação normal da rádio qualquer manifestação ou citação dos candidatos Investigados que,
Num. 43795048 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

somada a entrevista realizada, pudesse caracterizar abuso dos meios de comunicação social; h)
já a conduta praticada pelo candidato Eduardo Pinheiro Ferreira, se limita ao comparecimento à
entrevista, em espaço fornecido pela emissora; i) o Investigante não trouxe aos autos a
comprovação de qualquer outra ação das emissoras investigadas, ou de qualquer outra emissora,
não só durante a campanha, quanto na pré-campanha capazes de configurar abuso ou uso
indevido dos meios de comunicação social; j) na hipótese de restar configurada a hipótese de
quebra de isonomia que deve prevalecer entre os candidatos ao pleito eleitoral, fica autorizada a
aplicação de multa à emissora, inexistindo sequer previsão de multa para os candidatos
supostamente beneficiados; k) no mesmo contexto está inserida a divulgação de uma única
postagem contendo o número do candidato Edu da Rádio, a qual, não está inserida na análise da
prática do abuso dos meios de comunicação social, devendo também ser analisada sob à ótica
de violação ao art. 57-C da Lei n. 9.504/97, não sendo admitida sua apuração por intermédio de
ação de investigação judicial eleitoral; l) não houve uso indevido ou abuso nos meios de
comunicação social, devendo ser afastada a aplicação de qualquer sanção dada a
impossibilidade jurídica do pedido; m) a eventual existência de ilícitos apontados na inicial, não
são manejados via AIJE, uma vez que, não comprovada a existência de abuso, a análise das
condutas não ultrapassa os limites da propaganda irregular, também afastada diante da
preservação ao tratamento isonômico entre os candidatos, conforme se faz prova nos autos em
face das condutas descritas na inicial. Pugna pelo julgamento de improcedência.

Requereram a produção das seguintes provas: i) depoimento pessoal do
investigado; ii) juntada de declarações de candidatos que foram convidados para entrevistas,
mas não compareceram; iii) entrevistas realizadas com outros candidatos; iv) prova testemunhal
(ID 43382003).

Os investigados EMERSON GIELINSKI BACIL e RÁDIO CULTURA SUL FM LTDA
, em sua defesa, preliminarmente, arguem a ilegitimidade passiva da RÁDIO CULTURA SUL FM
LTDA posto que as sanções possíveis de serem aplicadas em sede de AIJE são, tão somente,
inelegibilidade e cassação do registro ou do diploma do candidato, as quais são impossíveis de
serem aplicadas às pessoas jurídicas.

No mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial,
sustentam que: a) o fato de a rádio SUL PARANÁ RADIODIFUSÃO LTDA ser concessionária do
serviço público não resulta em uma total restrição à participação sua dentro do processo eleitoral,
culminando em uma impossibilidade absoluta de participação do Investigado EMERSON BACIL,
ou mesmo de qualquer outro candidato, na condição de entrevistado; b) a legislação eleitoral não
proíbe a realização de entrevistas com os candidatos por meio de emissoras de rádio ou
televisão, concessionárias de serviços públicos que são, estando proibido tão somente o
favorecimento de candidato por meio de tratamento privilegiado; c) a Sul Paraná Radio Difusão
Ltda entrevistou outros candidatos ao longo do pleito eleitoral de 2022, demonstrando a abertura
de espaço a candidatos dos mais diferentes partidos; d) o Investigado EMERSON BACIL
somente participou de uma única entrevista na rádio; e) a questão levantada a respeito de
familiares do Investigado figurarem no quadro societário da emissora não é óbice para que possa
conceder entrevista; f) o apresentador, no momento da entrevista, não pediu votos ao candidato
ou mostrou qualquer tipo de preferência; g) a emissora recebeu da mesma forma a candidata
Eliane Gralaki em seu programa no mesmo dia 29/09/2022, três dias antes das eleições; h) a
votação do candidato se deve, sim, ao seu histórico na região, e não a qualquer ato isolado; i) a
referida conduta pontual não apresenta gravidade de circunstâncias mínimas para desequilibrar o
presente pleito eleitoral, não configurando, consequentemente, abuso de poder ou uso indevido
dos meios de comunicação; j) a propaganda veiculada na emissora de rádio deveria ter sido
questionada no âmbito de uma representação com fundamento no art. 96 da Lei nº 9.504/97, e
nunca pelo gravoso rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90; k) o vídeo, às 14:09 do dia
01/10/2022, enquanto ainda se encontrava disponível no Facebook, detinha nada mais que 65
comentários e 23 compartilhamentos, sendo que com a intimação da decisão liminar, o vídeo foi
imediatamente excluído, de modo que permaneceu disponível apenas por 2 (dois) dias, não
tendo sido amplamente acessado ou difundido, de forma que não ensejou desequilíbrio do pleito;
Num. 43795048 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

l) na remota possibilidade, pois, de se aferir a ocorrência de irregularidade, prezando pelo
princípio da eventualidade, requer-se, desde logo, que se proceda a um juízo de
proporcionalidade entre a conduta e a sanção, de modo que qualquer sancionamento que se
venha a aplicar não possa ser mais do que a mera aplicação de multa.

No que se refere a provas, requereram que a decisão saneadora permitisse todas
as provas em direito admitidas, no rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 (ID 43398563).

O investigante apresentou impugnação à contestação apresentada por Emerson
Gielinski Bacil e Rádio Cultura Sul FM LTDA, aduzindo que a preliminar de ilegitimidade da Rádio
não se sustenta, porque: a) a legitimação ou não dos requeridos passa à condição de questão de
mérito, vinculada à dilação probatória, pois além da entrevista dos Investigados ter tempo de
duração discrepante, nenhuma outra entrevista foi disponibilizada nas redes sociais, como a
deles; b) segundo a teoria da asserção as condições da ação são analisadas em abstrato, a partir
dos fatos alegados na inicial e havendo pedido de aplicação de multa, inclusive, todos os que
contribuíram para o abuso de poder devem responder.

No mérito, argumenta que a conduta dos Investigados além de ferir a isonomia
material garantida aos candidatos que disputam o pleito, configura evidente abuso decorrente da
utilização indevida de veículos de comunicação – tempo desarrazoado de entrevista, sendo
exclusiva e superior a 40 minutos; rádio de maior alcance da região sudeste; investigados donos
da emissora. No mais, repetiu a argumentação já apresentada na petição inicial. (ID 43452748).

O requerente, ainda, apresentou impugnação à contestação apresentada por
Eduardo Pinheiro Ferreira e Sul Paraná Radiofusão Ltda repetindo, no mérito, as alegações da
petição inicial e da outra impugnação apresentada (ID 43452750).

Pelo ID 43476722 foi proferida decisão de saneamento, rejeitando a preliminar de
ilegitimidade passiva, ao fundamento da cumulação de causas de pedir (uso indevido dos meios
de comunicação e conduta vedada às emissoras de rádio e televisão), ressalvando-se que a
configuração ou não da conduta vedada em questão, bem como se a multa é cabível a "todos os
requeridos" são questões de mérito a serem oportunamente enfrentadas.

Além disso, pela mesma decisão foram deferidas:

- a produção da prova testemunhal pretendida pelas partes, bem como o
depoimento pessoal do investigado EDUARDO PINHEIRO FERREIRA, com a determinação da
expedição de carta de ordem, com prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento.

- a expedição de ofício ao FACEBOOK para que, no prazo de 05 dias, sob pena de
multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, informasse a quantidade de acessos ao site de URL
<https://fb.watch/fRQF0u_4rx/> no período compreendido entre a data da veiculação das
entrevistas (29.09.2022), até a data da eleição (02.10.2022).

No que tange à prova oral, tem-se que: a) expedidas as cartas de ordem e
precatória, foram ouvidas as seguintes testemunhas: Paulo Roberto das Graças Galeto; Josue
Hilgenberg (pelo Investigante); Eliane Maria Polak Gralakie (pelo Investigado Emerson Bacil),
Adelaide Minervini; Edinei da Cruz Kviatkowski, Douglas Antônio Wisniewski de Larae (pelo
Investigado Eduardo Pinheiro); e, ainda, colhido o depoimento pessoal do Investigado Eduardo
Pinheiro; b) houve a desistência da oitiva das testemunhas: Lucas Silveira; Vivian Pereita
Pasquali; Laércio José Ferreira; Elias Iensen; Luís Felipe Bonatto Francischini e Rogerio Elias
Carboni. c) a testemunha Silvio Pryvitowski não compareceu e pelo MM. Juízo deprecado foi
indeferida a redesignação da audiência; d) não constam nas respectivas atas de audiências
nenhum requerimento pendente de apreciação por este Relator.

Acerca da Carta de Ordem expedida ao Juízo da 176ª Zona Eleitoral, o investigante
peticionou (ID 43606853), alegando que a respectiva audiência ocorreu sem a participação dos
patronos do investigante, já que não foram intimados para o ato e sequer constaram da autuação
da Carta de Ordem, sustentando que houve uma inobservância do disposto no artigo 272, § 2º,
Código de Processo Civil e cerceamento de defesa, com afronta direta aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do artigo 5º, LV, Constituição
Federal e requerendo a decretação da nulidade da audiência de instrução e julgamento, como
também seus atos subsequentes, sendo determinanda nova oitiva da testemunha.

Num. 43795048 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

Pela decisão ID 43629473 consignou-se não se verificar a nulidade invocada,
indeferindo-se a repetição da oitiva da testemunha em questão.

Com relação ao Ofício expedido ao Facebook, verifica-se que, após a decisão de
saneamento, a parte investigante peticionou (ID 43487112) argumentando que, em que pese o
deferimento parcial da “requisição de informações ao provedor dos sites onde ficam repetidas as
transmissões das rádios investigados”, ante a gravidade da conduta, o que se busca é esclarecer:
1) se o provedor Facebook, em que está veiculado o vídeo atacado, não transmitiu o referido
para outras plataformas, como exemplo para Instagram, Youtube, Tiktok, blogs, etc., tendo em
vista que o que se requereu, não foram informações de sites diversos, e sim, a informação se o
próprio provedor Facebook, não tem ligação/comunicação com outros aplicativos para retransmitir
o vídeo; 2) ainda, requer seja esclarecido quanto aos acessos da divulgação do santinho virtual
do Investigado Edu da Rádio, na página oficial da Rádio no Facebook (https://www.facebook
.com/photo/?fbid=626805375476150&set=a.368009551355735), também indicada na inicial.
Esclarece que requer sejam requisitadas informações aos provedores dos sites que foram
repetidas as transmissões e postagem, mesmo que sem o indicativo do URL, tendo em vista que,
caso tenha sido transmitido/postada por outros além do indicado, o impacto da conduta dos
Investigados lesaria mais ainda o pleito eleitoral, o que não pode ser aceito, justificando a
necessidade de deferimento integral da prova pleiteada, a fim de garantir que não houve
transmissão do vídeo e postagem do santinho virtual, para outros provedores.

A resposta do Facebook encontra-se no ID 43487228, com a alegação, em resumo,
da impossibilidade técnica de prestação das informações requeridas, considerando já ter ocorrido
a remoção do conteúdo. Sustenta aquele provedor que, diante da impossibilidade de
cumprimento da obrigação, sem culpa, a obrigação deverá ser resolvida sem imputação de
responsabilidade, com o afastamento das medidas coercitivas a ela atreladas. Requer-se que a
obrigação seja afastada sem aplicação de astreintes.

Pela decisão ID 43629473 assim foi determinado: “Com relação à petição ID
43487112, bem como no tocante à resposta apresentada pelo provedor Facebook, no sentido de
que não pode fornecer as informações requisitadas, em virtude de já ter ocorrido a remoção
definitiva do conteúdo (ID 43487228), intimem-se as partes para, querendo, no prazo comum de
02 (dias), manifestem-se a respeito”.

EMERSON GIELINSKI BACIL e RÁDIO CULTURA SUL FM LTDA manifestaram-
se no sentido de que “nada têm a arguir quanto ao retorno do Facebook em ID 43487228” (ID
43439797).

Não houve qualquer manifestação pelo investigante Movimento Democrático
Brasileiro/PR e pelos investigados Sul Paraná Radiodifusão Ltda. e Eduardo Pinheiro Ferreira,
não obstante intimados (ID 43640775).

Pelo despacho ID 43728662, indeferiu-se o requerimento do partido MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO juntado ao ID 43487112 no sentido de que ocorresse
“deferimento integral da prova pleiteada, a fim de garantir que não houve transmissão do vídeo e
postagem do santinho virtual, para outros provedores” e, em não havendo outras diligências a
serem realizadas, declarando-se encerrada a fase de instrução.

O MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – Diretório Estadual do Paraná
apresentou suas alegações finais, reiterando as alegações da petição inicial, acrescentando
ainda que, em seu entendimento, não há dúvidas de que, após toda a instrução probatória e, em
especial, a oitiva de testemunhas em juízo, restou comprovada a prática de ilícito dos
Impugnados (ID 43738680).

EMERSON GIELINSKI BACIL e SUL PARANÁ RADIODIFUSÃO LTDA, em
alegações finais, reiteram a arguição preliminar de ilegitimidade passiva da rádio. Quanto ao
mérito, reiteram as alegações da sua contestação e no tocante às provas, argumentam que: a)
conforme documentos colacionados no ID 43398562, verifica-se que o equilíbrio entre os
candidatos foi garantido, tendo em vista que a Sul Paraná Radio Difusão Ltda entrevistou outros
candidatos ao longo do pleito eleitoral de 2022; b) ao ID 43398562 foram colacionados
comprovantes de conversas do aplicativo Whatsapp da emissora com os administradores de
Num. 43795048 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

campanha dos candidatos, a fim de demonstrar os esforços da Investigada em garantir a
participação de diferentes candidatos e da pluralidade de ideias; c) também foram juntadas
declarações dos candidatos Eliane Gralaki (União Brasil) e o candidato Laércio Ferreira (MDB)
atestando que foram convidados a conferir entrevista à rádio, tendo a candidata Eliane admitido
que efetivamente concedeu a entrevista (ID 43398562); d) os depoimentos das testemunhas
escutadas em Juízo confirmam que a rádio, ora Investigada, oportunizou aos candidatos da
região espaço para divulgarem suas propostas e suas candidaturas; e) as testemunhas
afirmaram não haver a entrevista concedida em rádio local a expressividade que o Investigante
alega (ID 43738775).

Por sua vez, em sede de alegações finais, EDUARDO PINHEIRO FERREIRA e
SUL PARANÁ RADIODIFUSÃO LTDA, reiteram as argumentações de sua contestação. Quanto
às provas, afirmam que: a) Durante toda a instrução processual o investigante não comprovou
nenhum elemento ou indício que demonstre abuso de poder em favor ou em detrimento deste ou
de outro candidato, pelo contrário, todas as testemunhas foram categóricas ao afirmar que a radio
convidou inúmeros outros candidatos para entrevistas, deixando até mesmo aberto para aqueles
que lá gostariam de apresentar suas ideias; b) a testemunha arrolada pelo investigante, confessa
em seu depoimento que também é radialista na cidade de Ponta Grossa e que também utilizou-
se de sua rádio para sua própria entrevista e que, não teve interesse em ir até a rádio investigada
pois era longe de sua residência e de se seus eleitores; c) mesmo afirmando que o único fato foi
o de uma entrevista a candidatos que concorrem o pleito, e, por consequência, assumindo a
inexistência de abuso de poder, o Investigante tentou criar um cenário para induzir o judiciário a
investigar uma ação sem nenhuma gravidade, mas que tão somente se resume na apuração de
prática de propaganda eleitoral irregular; d) a conduta não está inserida na análise da prática do
abuso dos meios de comunicação social, devendo também ser analisada sob à ótica de violação
ao art. 57-C da Lei n. 9.504/97, não sendo admitida sua apuração por intermédio de ação de
investigação judicial eleitoral; e) não há nos autos nenhuma comprovação da prática de abuso de
poder ou uso indevido dos meios de comunicação social por parte dos Investigados, a análise da
conduta objeto da inicial se limita ao ilícito previsto no art.45 da Lei n. 9504/97, que não é objeto
de ação prevista no art. 22 da LC n. 64/90, o que remete a total improcedência da presente
demanda. (ID 43738950).

Após, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou sua manifestação, nos termos
do art. 49 da Res.-TSE nº 23.608/2019, opinando pela parcial procedência da demanda, tão
somente para o fim de reconhecer a prática de propaganda eleitoral irregular pela Sul Paraná
Radiodifusão Ltda., em benefício do investigado Eduardo Pinheiro Ferreira, com consequente
aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 57-C da Lei nº 9.504/97 (ID 43746480).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preliminares

Preliminar arguida em contestação – matéria já decidida – reiteração da
arguição em sede de alegações finais

Inicialmente, cumpre destacar que, por ocasião do saneamento do processo, foi
decidida questão preliminar, rejeitando-se a tese da ilegitimidade passiva, arguida pela
investigada RÁDIO CULTURA SUL FM LTDA, conforme a seguir reproduzido:

“Os investigados EMERSON GIELINSKI BACIL e RÁDIO CULTURA SUL
Num. 43795048 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

FM LTDA, em sua defesa, preliminarmente, arguem a ilegitimidade passiva
da RÁDIO CULTURA SUL FM LTDA posto que as sanções possíveis de
serem aplicadas em sede de AIJE são, tão somente, inelegibilidade e
cassação do registro ou do diploma do candidato, as quais são impossíveis
de serem aplicadas a pessoas jurídicas.

De fato, segundo consolidada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
“as pessoas jurídicas são partes ilegítimas para figurar no pólo passivo de
representações com pedido de abertura de investigação judicial eleitoral,
nos termos do art. 22 da Lei Complementar n. 64/90, tendo em vista o fato
de a sanção imposta pela referida norma não as alcançar” (TSE, Rp n. 1229,
de 13.12.2006, Rel. Min. Francisco Cesar Asfor Rocha).

Não obstante, a presente ação não versa apenas sobre abuso de poder,
imputando aos investigados a prática de conduta vedada às emissoras de
rádio e televisão após o encerramento do prazo para a realização das
convenções partidárias, a qual, caso devidamente comprovada, implica na
imposição de multa (Lei n. 9.504/1997, art. 45, § 2º).

Com efeito, a petição inicial invoca o descumprimento do art. 45, IV, da Lei
nº 9.504/1.997, que assim dispõe:

Art . 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano
das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua
programação normal e em seu noticiário:
IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;

Por sua vez, o § 2º do art. 45 dispõe que "Sem prejuízo do disposto no
parágrafo único do art. 55, a inobservância do disposto neste artigo sujeita a
emissora ao pagamento de multa no valor de vinte mil a cem mil Ufirs,
duplicada em caso de reincidência".

Além disso, efetivamente há pedido para imposição de multa "não inferior a
RS 50.000,00" para "todos os requeridos", deduzindo-se que a multa
pretendida refere-se à prevista no § 2º do art. 45 da Lei nº 9.504/1.997.

Desse modo, diante dessa cumulação de causas de pedir (uso indevido dos
meios de comunicação e conduta vedada às emissoras de rádio e
televisão), não há dúvida da legitimidade passiva da emissora das
rádios requeridas, sendo que a configuração ou não da conduta vedada
em questão, bem como se a multa é cabível a "todos os requeridos" são
questões de mérito a serem oportunamente enfrentadas”.

É certo que, nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº 23.608/2019, “As decisões
interlocutórias proferidas no curso da representação de que trata este capítulo não são recorríveis
de imediato, não precluem e deverão ser novamente analisadas pela juíza ou pelo juiz eleitoral ou
pela juíza ou pelo juiz auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram as partes ou
o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais”.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
PRESIDENTE. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. QUESTÕES EM TESE
Num. 43795048 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

APTAS A ACARRETAR DECISÃO TERMINATIVA. COLEGIALIDADE.
RACIONALIDADE PROCESSUAL. IMEDIATA SUBMISSÃO À CORTE.ATO
DE GOVERNO. ALEGADO DESVIO DE FINALIDADE EM FAVOR DE
CANDIDATURA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. UNIÃO.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA REFERENDADA.

1. Trata–se de ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) destinada a
apurar a ocorrência de abuso de poder político e uso indevido dos meios de
comunicação, ilícitos supostamente perpetrados em decorrência do desvio
de finalidade da reunião do Presidente da República com embaixadores de
países estrangeiros, a fim de favorecer sua candidatura à reeleição.

2. Concluída a fase postulatória, proferiu–se decisão de saneamento e
organização do processo, com o objetivo assegurar que a fase instrutória
seja iniciada em ambiente de estabilidade jurídica, resolvidas todas as
questões pendentes.

3. No decisum, foram rejeitadas duas preliminares suscitadas pelos
investigados.

4. Como regra geral, as questões resolvidas por decisão interlocutória,
no procedimento do art. 22 da LC nº 64/90, não são recorríveis de
imediato. Nessa hipótese, o reexame pelo Colegiado fica diferido para a
sessão em que for julgado o mérito e somente ocorre se a parte o
requerer em alegações finais (art. 19, Res.–TSE nº 23.478/2016; art. 48,
Res.–TSE nº 23.608/2019).

5. A aplicação da regra às ações de investigação judicial eleitoral foi
reafirmada no julgamento da AIJE nº 0601969–65 (Rel. Min. Jorge
Mussi, DJE de 08/05/2020), quando o TSE declarou preclusa a
possibilidade de a parte, silente nas alegações finais, rediscutir
decisão em que o Relator indeferiu provas.

6. A sistemática prestigia a celeridade, mas, para que atinja seu
objetivo, deve ser aplicada sempre com respeito à racionalidade
processual. Desse modo, não se justifica que toda a instrução seja
desenvolvida enquanto está pendente de exame pela Corte questão
preliminar capaz de, em tese, levar à extinção do processo sem resolução
do mérito.

7. Nessa linha, é conveniente ao bom andamento deste feito e à
estabilidade do processo eleitoral que a Corte desde logo avalie se, tal como
se concluiu na decisão saneadora, ação proposta é efetivamente viável.

(...)

(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060081485, Relator Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
7, Data 02/02/2023)

No caso, os investigados EMERSON GIELINSKI BACIL e RÁDIO CULTURA SUL
Num. 43795048 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

FM LTDA, em suas alegações finais (ID 43738775), preliminarmente, reiteram a arguição de
ilegitimidade passiva da RÁDIO CULTURA SUL FM LTDA, sem, no entanto, apresentar nenhum
novo argumento capaz de alterar a conclusão anteriormente tomada por ocasião do saneamento
do processo.

Acrescente-se que a decisão pela rejeição da preliminar em questão também é
referendada pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, nos precisos termos:

Destarte, a teor do art. 492 do CPC, os limites da prestação jurisdicional
estão definidos pelos pedidos formulados na petição inicial. ‘In casu’,
analisando a inicial, nota-se que o investigante, muito embora não tenha
cumulado a AIJE com a representação por conduta vedada e tampouco
tenha fundamentado o pedido de aplicação da multa na violação ao art. 45
da Lei das Eleições, fez menção expressa à conduta vedada às rádios,
pedindo a aplicação da multa correspondente pela infração, pormenorizando
de que modo a violação teria ocorrido.

Não é demais lembrar que é permitido ao Juízo alterar a definição jurídica
dos fatos, pois, se o autor narra fatos que, no plano abstrato, caracterizam
condutas não permitidas, nada impede que se entenda pela sua existência,
ainda que relatados em ação de investigação judicial eleitoral e não
propriamente em representação eleitoral.

Diante disso, entende-se pela rejeição da preliminar aventada.

Assim, deve ser mantida a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade
passiva da RÁDIO CULTURA SUL FM LTDA.

Preliminar de nulidade já rejeitada ao longo da instrução

Muito embora as partes nada tenham alegado ou requerido a respeito desse ponto
em suas alegações finais, a d. Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, fez um destaque
para a alegação do investigante em momento anterior do processo, acerca da ocorrência de
nulidade do depoimento da testemunha Eliane Maria Polak Gralaki, por cerceamento de defesa

Conforme constou no relatório, expedida a carta de ordem nº 0600002-
19.2023.6.16.0176 para oitiva da testemunha Eliane Maria Polak Gralaki, arrolada pela defesa de
Emerson Gielinski Bacil e Rádio Cultura Sul FM Ltda., houve cumprimento do ato pelo Juízo
deprecado (ID 43539435).

Porém, o investigante peticionou (ID 43606853), alegando que a respectiva
audiência ocorreu sem a participação dos patronos do investigante, já que não foram intimados
para o ato e sequer constaram da autuação da carta de ordem, sustentando que teria ocorrido
uma inobservância do disposto no artigo 272, § 2º, Código de Processo Civil e cerceamento de
defesa, com afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos
moldes do artigo 5º, LV, Constituição Federal e requerendo a decretação da nulidade da
audiência de instrução e julgamento, como também seus atos subsequentes, sendo
determinanda nova oitiva da testemunha.

Pela decisão ID 43629473 consignou-se não se verificar a nulidade invocada,
indeferindo-se a repetição da oitiva da testemunha em questão, nos seguintes termos:

Efetivamente constata-se pela consulta ao ID 43539440 que nenhum dos
procuradores da parte investigante constou da autuação da aludida Carta de
Ordem nº 0600002-19.2023.6.16.0176, na qual constaram apenas os
procuradores dos investigados. E que muito embora o despacho que
designou a data da audiência tenha sido publicado no DJe, na publicação
Num. 43795048 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

não constaram os nomes dos procuradores da investigante, inclusive porque
não constavam na autuação e assim, a audiência, de fato, foi realizada sem
a presença destes, conforme se verifica pela leitura da sua Ata (ID
43539442).

Não obstante, a decisão de saneamento foi expressa ao determinar a
expedição das respectivas Cartas para as oitivas (ID 43476722). Desta
decisão, os procuradores do investigante foram devidamente intimados por
meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico nº 333, de 08 de
dezembro de 2022 (quinta-feira), tanto que inclusive chegaram a peticionar
nos autos em seguida (ID 43487112), para contra argumentar tópicos
tratados na decisão.

Deste modo, não há dúvidas de que o investigante tomou conhecimento do
deferimento da produção da prova oral, de quem seriam as pessoas a
serem ouvidas, a fim de que pudesse inclusive contraditá-las, pelos diversos
Juízos deprecados.

Assim, caberia aos advogados acompanhar os movimentos processuais
subsequentes, inclusive por que devidamente certificado nos autos a
expedição de cada uma das Cartas de Ordem e Carta Precatória.

De longa data, é entendimento sumulado pelo enunciado nº 273 do Superior
Tribunal de Justiça que “Intimada a defesa da expedição da carta precatória,
torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado”.

Na mesma linha, é a Jurisprudência da Justiça Eleitoral. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO
PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA COM FINALIDADE
ELEITORAL. INOVAÇÃO DE TESE NO AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos da Súmula 273 do STJ, a intimação da defesa da
expedição de carta precatória torna desnecessária a intimação da
data da audiência no juízo deprecado.

(...).

6. Agravo regimental não provido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 385827, Acórdão, Relator(a) Min.
Nancy Andrighi, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
110, Data 13/06/2012, Página 13/14)

EMENTA - ELEIÇÕES 2014 - CONDUTA VEDADA - ARTIGOS 73 E
74 DA LEI N.º 9.504/97 - EVENTO PROMOVIDO UTILIZANDO A
MÁQUINA PÚBLICA MUNICIPAL EM FAVOR DE CANDIDATURA A
GOVERNO DO ESTADO - PRELIMINARES AFASTADAS - NO
MÉRITO - PROVAS FRÁGEIS - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE
NÃO SE AMOLDAM À INFRAÇÃO ELEITORAL - IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO.
Num. 43795048 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

1. Preliminar sustentando a falta de intimação de advogado para
audiência no juízo deprecado (cumprimento de Carta de Ordem)
encontra óbice na Súmula 273 do STJ, a qual assevera: Intimada a
defesa da expedição da Carta Precatória, torna-se desnecessária
intimação da data da audiência no juízo deprecado. Precedentes
STJ.

(...)

3. Circunstâncias e provas que não sustentam de forma satisfatória e
segura o apontamento da infração eleitoral com a conduta dos
representados, reflete forçosamente na improcedência do pedido.

(TRE/PR - Representação nº 351687, Acórdão de , Relator(a) Des.
Josafá Antonio Lemes_1, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
13/06/2016)

Recurso Criminal. Eleições 2008. Candidato. Crime eleitoral.
Transporte irregular de eleitores. Nulidade processual. Falta de
intimação para audiência. Provas suficientes da infração.

Intimada a defesa da expedição da carta precatória, inexiste
nulidade processual, já que é dispensável a intimação da data da
audiência no juízo deprecado e compete à defesa acompanhar a
tramitação da carta.

É crime realizar o transporte coletivo de pessoas com finalidade
eleitoral e desprovido de autorização.

(TER/RO - Recurso Criminal nº 110, Acórdão de , Relator(a) Des.
ROWILSON TEIXEIRA, Publicação: DJE/TRE-RO - Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral, Data 20/07/2010)

Ademais, a testemunha foi ouvida na presença do advogado da parte que a
arrolou.

Deste modo, não se verifica a nulidade invocada, indefiro a repetição
da oitiva da testemunha em questão.

Na mesma linha, a d. Procuradoria Regional Eleitoral entende que “não se verifica,
nestes autos, o mencionado cerceamento de defesa. Examinando o trâmite processual do
presente feito, vislumbra-se que as partes foram cientificadas do despacho saneador, que deferiu
a produção da prova oral (id. 43482302), o qual se seguiu da expedição das respectivas cartas de
ordem, de modo que, salvo melhor juízo, cabia ao i. advogado acompanhar o movimento
processual da respectiva carta”.

Portanto, deve ser mantida a conclusão quanto à rejeição da alegação de nulidade.

Mérito

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE ajuizada pelo órgão
Num. 43795048 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

estadual do Movimento Democrático Brasileiro - MDB em desfavor de Sul Paraná
Radiodifusão Ltda., Rádio Cultura Sul FM Ltda., Emerson Gielinski Bacil e Eduardo
Pinheiro Ferreira, sob a alegação de uso abusivo dos meios de comunicação.

Narra o investigante que a investigada Sul Paraná Radiodifusão Ltda, mais
conhecida como “RADIO DIFUSORA DO XISTO”, transmitiu programa com os candidatos
investigados, Emerson Gielinski Bacil e Eduardo Pinheiro Ferreira, respectivamente então
candidatos aos cargos de deputado estadual e deputado federal, no dia 29 de setembro de
2022, com duração de aproximadamente 45 minutos, que foi replicada em tempo real em formato
de live na página do Facebook na mencionada rádio e também na programação normal da
segunda investigada, Rádio Cultura Sul FM Ltda.

Sustenta que, no programa, em afronta aos arts. 36-A, I e 45, IV da Lei nº 9.504/97,
os candidatos "tiveram total abertura e liberdade para pedirem apoio político e voto da população"
, tratando-se de conteúdo eleitoreiro, e que os candidatos investigados "fazem parte da
composição das rádios, seja pessoalmente, ou por meio de núcleo familiar", aproveitando-se do
poder que exercem junto às emissoras para amplificar a sua campanha, recebendo tratamento
privilegiado, prejudicando a competitividade entre os candidatos , representando, portanto ,
evidente abuso dos meios de comunicação.

A coibição de atos de abuso de poder encontra fundamento constitucional no artigo
14, §9º, da Constituição Federal, que estabelece: “Lei complementar estabelecerá outros casos
de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a
moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade
e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de
função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.”

Ao regulamentar o dispositivo, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses
de abuso puníveis na esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou
do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social,
em benefício de candidato ou de partido político”.

Para além disso, tem-se que o abuso de poder, qualquer que seja sua modalidade,
constitui conceito jurídico indeterminado, cuja delimitação semântica é feita na prática, diante das
circunstâncias que o evento apresentar.

Não é, contudo, qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder, na
medida em que, para que se configurem as modalidades de abuso na seara eleitoral, é
necessário, nos termos do artigo 22, XVI, da Lei Complementar nº 64/90, que o fato e suas
circunstâncias sejam graves, considerando-se, para tal análise, se houve repercussão social
relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a normalidade e a legitimidade do
pleito.

Especificamente em relação ao uso indevido dos meios de comunicação, a
finalidade da norma é estabelecer balizas e é justificada pela extrema influência das mídias na
formação de opinião. Como bem ressalta Edson de Resende Castro:

Não se pode negar que a imprensa, principalmente a radiodifusão e a
telecomunicação, é um “Poder Social” que atua no chamado inconsciente
coletivo, formando opinião favorável ou desfavorável, às vezes sem que o ouvinte
ou telespectador perceba. É preciso, por conseguinte, que a Justiça Eleitoral
esteja atenta para coibir esses abusos, na maioria das vezes veiculados de forma
subliminar, em face das modernas técnicas de marketing, que não mais se
utilizam do pedido direto de voto. (CASTRO, Edson de Resende. Curso de Direito
Eleitoral. 6ª edição revista e atualizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. Páginas
407/408).

Num. 43795048 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

Nessa linha, tem-se que “O uso indevido dos meios de comunicação social
caracteriza–se por se expor de modo desproporcional um candidato em detrimento dos
demais, ocasionando desequilíbrio na disputa” (TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060044611, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 205, Data 17/10/2023).

No caso ora tratado, é incontroverso que a alegação de abuso recai sobre uma
única entrevista, ocorrida na data de 29 de setembro de 2022, a qual teve duração de 46:40
minutos, de evidente conteúdo eleitoral, na qual ambos os candidatos investigados
discursaram aos ouvintes sobre a importância de que fossem eleitos representantes do município
para a Câmara de Deputados e para a Assembleia Legislativa e expressamente pediram votos.

O conteúdo da entrevista, consta na petição inicial:

Locutor: Estamos ao vivo, aqui pela RDX FM, e também agora, junto com a
gente, em rede, em cadeia, Rádio Cultura Sul FM, nesse “boom” de
emissoras, fazendo entrevista então com os candidatos locais aqui de São
Mateus do Sul, Deputado... Ao cargo a Deputado Estadual, Emerson Bacil, e
Deputado Federal, então, Edu da Rádio. Estamos ao vivo então pela RDX
FM e também pela Cultura Sul F.M, e também em vídeo, você já
acompanha também através do Facebook da RDX em live, você vai
acompanhar essa nossa entrevista. (00’’ até 00’36’’)

( . ..) Edu da Rádio: Então, Edu da Rádio eu fui, eu sou o diretor da Rádio
do Xisto, há mais de vinte anos, aqui na RDX FM (2’02’’ até 2’18’’).

(. . .) Emerson Bacil: Por isso que eu digo pra você, o Emerson Bacil deixou
a vida pessoal, deixou o trabalho que ele tinha, pra se dedicar no mandato,
e a sua avaliação, independente de compra de voto, independente de grupo
político, independente de você gostar ou não do Bacil, independente de
qualquer situação, pare com a sua família nesse momento e reflita: precisa
ou não de um representante aqui? É importante ou não é? Deu resultado ou
não deu? Se tudo isso é sim, por que você vai votar em alguém que nunca
apareceu aqui? Só porque dois ou três políticos da cidade devem favor e
você vira cobaia de alguns políticos vo tando em gente de fora, que nunca
mais você vai ver. Não faça isso. Nós temos que ter força política. Dia 3,
segunda-feira, eu tô aqui, você tá aí. Nós estamos aqui. E os outros, e os
outros, eu pergunto: vocês sabem o endereço? Sabem o número do
telefone? Sabe o que ele fez na vida dele pregressa? Se você sabe, tudo
bem... Mas tem gente que precisa falar com três assessores, marcar
audiência em Curitiba e se der te atendem... Tá bom!? É isso... Deputado
Estadual 44555, o número é fácil, o Bacil chegou 44555 mais uma vez e
vamos juntos. Vamos pela representatividade, vamos por aquilo que
acreditamos. Vamos pelas nossas famílias e principalmente, pelos nossos
filhos. Não é o meu, é os nossos filhos que moram aqui e que esperam,
esperam oportunidade. Um abraço a todos e até domingo quero que vocês
me vejam lá na urna.

Locutor: Edu, candidato, muito obrigado também pela sua participação
junto com a gente.

Edu da Rádio: É isso aí, Edinei, obrigado pela entrevista , quero agradecer
a todos os cidadãos , aqueles que nos receberam pessoalmente e aqueles
que não conseguiram chegar também , peço desculpas , né , nós, né ,
encaminhamos, pedimos pro nosso cabo eleitoral chegar até você, se
justificar aí que a gente realmente pessoalmente não conseguiu chegar a
Num. 43795048 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

todos os cidadãos mas queremos de fender a nossa casa, queremos de
fender a nossa região e um fato importante , um assunto importante é que o
seguinte: você pode votar nos dois , você pode vo tar no Edu da Rádio para
Deputado Federal e no Bacil para Deputado Estadual. O primeiro voto é o
federal né, o Edu da Radio número 1939, Deputado Federal, o segundo é o
deputado estadual, então os seus dois primeiros votos você já vai votar pros
da casa, se você quiser né, é, nos apoiar e nos ajudar nessa ideia de ter
uma representatividade melhor aqui para São Mateus do Sul. Então fica aqui
meu agradecimento a todos que nos receberam né aqueles que a gente não
conseguiu também, em breve nós vamos conversar. É o que o Bacil falou,
segunda-feira nós estamos aqui no mesmo lugar com o mesmo telefone,
nós não temos, eu não tenho telefone de campanha, meu telefone é o
mesmo que o telefone da rádio, todo mundo sabe, é fácil de encontrar. Os
candidatos de fora é aquele negócio, você talvez veja helicóptero dele
passando por aqui por cima algum dia aí né, mas pessoalmente vai ser mais
difícil de falar, então peço o apoio de todos os cidadãos São Mateuenses e
de toda nossa região para que nós possamos ter uma maior
representatividade e fazer tudo aquilo que tão prometendo agora aí e que já
prometem a mais de 50 anos e nunca foi feito. Hoje tem candidato
prometendo que São Mateus deve virar Curitiba, pelo que tão prometendo, a
gente acha que vai virar uma segunda capital do estado ai né, se todos
fizessem o que eles prometeram há tanto tempo eu acho que a gente nem
taria aqui pedindo voto né Bacil, a gente taria pedindo voto pra eles né, mas
não é a realidade né, nós temos um trevo aqui né que eu saio aqui da rádio
pra jogar bola no “Filus” e fico meia hora pra atravessar porque tem carretas
e carretas. Quem vai por R$30.000 .000 ,00 para fazer o viaduto? Ninguém,
né? As cidades ao nosso redor tem bastante obras né, Uniao da Vitoria tem
03 pontes, fizeram mais uma lá, tem hospital, tem faculdade, tem tudo,
porque se tem representatividade política né e dizer que eles vão eles vão
se eleger, os candidatos de lá vão se eleger pegando voto aqui e vão fazer
pela gente mais do que pra casa deles , acho que ai é cada um tira seu , né
, sua conclusão e é isso, Edinei. Eu quero agradecer a RDX a Cultura Sul
pela entrevista e dizer que dia 2 esperamos nos encontrar nas urnas de São
Mateus e região.

Emerson Bacil: Obrigado a RDX, obrigado a Cultura Sul e claro a gente
segue firme, trabalhando e observe se o que é verdade o que esta
recebendo é verdade, ok? Procure, se for Fake News não espalhe porque
você pode receber processo, ta bom?

Edu da radio: Obrigado, gente, um abraço.

Locutor: Um abraço. Agora são 09:26min, nós fizemos, tivemos entrevista
com os candidatos a Deputado Estadual Emerson Bacil e deputado Federal
Edu da Radio. [corta a transmissão e acaba] 41’15’’ até o final.

No entanto, não se verificam os alegados abusos. Vejamos.

Primeiramente, ainda que se cogite de possível ofensa ao tratamento isonômico
entre as partes, não há se falar em violação ao mencionado inciso I, do art. 36 da Lei nº
9.504/1.997, já que a data da entrevista (29 de setembro de 2022) estava inserida durante o
curso do processo eleitoral, não havendo se falar, portanto, em propaganda eleitoral antecipada.

Especificamente durante o período eleitoral, há norma prevista na Lei nº
Num. 43795048 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

9.504/1.997, a qual veda às emissoras de rádio e televisão darem tratamento privilegiado a
candidato, partido ou coligação:

Art . 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das
eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação
normal e em seu noticiário:

(...)

IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;

Como já destacado no tópico destinado ao tratamento da preliminar de ilegitimidade
passiva, a presente ação não versa apenas sobre abuso de poder, imputando aos
investigados a prática de conduta vedada às emissoras de rádio e televisão após o
encerramento do prazo para a realização das convenções partidárias, a qual, caso
devidamente comprovada, implica na imposição de multa (Lei n. 9.504/1997, art. 45, § 2º).
Inclusive, efetivamente, na petição inicial consta pedido para imposição de multa "não inferior a
RS 50.000,00" para "todos os requeridos", deduzindo-se que a multa pretendida se refere à
prevista no § 2º do art. 45 da Lei nº 9.504/1.997.

De acordo com o art. 44 da Res.-TSE nº 23.608/2019, as representações que
tenham por causa de pedir as hipóteses previstas no art. 45 da Lei nº 9.504/1997, seguem o
mesmo rito das ações de investigação judicial eleitoral, previsto no art. 22 da LC nº 64/1.990.

Desse modo, havendo compatibilidade de ritos, não há óbice para que a conduta
em questão seja analisada tanto sob o enfoque do uso indevido dos meios de comunicação,
como sob o enfoque das condutas vedadas às emissoras de rádio e televisão.

Em relação ao primeiro viés, o Tribunal Superior Eleitoral se posicionou no sentido
de que, “para que se comprove o uso indevido dos meios de comunicação social, é essencial que
se analise o número de programas veiculados, o período de veiculação, o teor deles e
outras circunstâncias relevantes, que evidenciem a gravidade da conduta a que se refere o art.
22, XVI, da LC 64/90. Precedente: REspe 822–03, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de
4.2.2015” (TSE - Recurso Ordinário nº 060159031, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020).

No caso, trata-se de uma única entrevista. Muito embora tenha nítido teor eleitoral
e tenha sido veiculada em data próxima ao pleito e durado mais de 45 (quarenta e cinco)
minutos, mais do que o usualmente conferido aos candidatos, tais circunstâncias são
insuficientes para configuração do abuso.

Em primeiro lugar, há de se considerar que o espaço de tempo em questão foi
usado por dois candidatos, não se tratando de uma entrevista individual, como geralmente ocorre.

Em segundo lugar, não restou comprovada a gravidade da conduta. Vejamos.

Com relação ao alcance das rádios investigadas não ficou demonstrado que
atingissem outros municípios para além de São Mateus do Sul.

Em relação a isso, o investigado EDUARDO PINHEIRO FERREIRA, sócio da rádio
XISTO, em seu depoimento pessoal, alegou que a rádio possui um alcance de 50 quilômetros em
linha reta.

Já a testemunha Josué Hilgenberg, residente no município de Irati afirmou que
costuma ouvir a programação das rádios investigadas quando está no carro, em deslocamento
para o município de São Mateus do Sul.

Também não há qualquer informação nos autos acerca de qual seria a audiência
das rádios no momento em que a entrevista fora transmitida em cadeia em suas programações
ao vivo.

No que tange à repercussão na internet, ainda que tenham ficado disponíveis em
perfis das redes sociais das rádios, não há demonstração de que tenha havido grande
Num. 43795048 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

repercussão. Note-se que a decisão liminar havia destacado que, o vídeo da live continuava
disponível, hospedado em perfil nominado "Rádio Difusora do Xisto - RDX FM", “constando, no
momento em que acessada - às 14:09 horas do dia 01/10/2022 - 65 comentários e 23
compartilhamentos”.

Vale relembrar que, na petição inicial, o requerimento do investigante foi no sentido
a produção de prova "pericial ou documental, consistente em requisição de informações ao
provedor dos sites onde ficam repetidas as transmissões das rádios investigados, para
que informem a quantidade de acessos ao site no período compreendido entre a data da
veiculação das entrevistas, até a data da eleição".

Na decisão de saneamento (ID 43476722) tal requerimento foi acolhido apenas em
parte, restringindo-se à URL https://fb.watch/fRQF0u_4rx/, conforme se verifica de trecho a
seguir reproduzido:

Ocorre que, muito embora o investigante pretenda a requisição de
informações "dos sites", na petição inicial indicou tão somente a URL
<https://fb.watch/fRQF0u_4rx/>, e a decisão liminar foi concedida pelo
membro plantonista unicamente em relação ao aludido endereço eletrônico,
nos seguintes termos:

De outra banda, descabida a pretensão de que a medida seja
estendida para "qualquer rede social que esteja sendo veiculada",
competindo à parte aparelhar a petição inicial com os elementos
necessários à precisa identificação das infrações que alega existir
- não se olvidando que a liminar está sendo concedida apenas em
razão da irregularidade na manutenção de propaganda em endereço
eletrônico pertencente a pessoa jurídica.

Assim, não tendo sido indicadas outras URL's, a medida pretendida
fica limitada à URL objeto da decisão liminar
<https://fb.watch/fRQF0u_4rx/>.

Destaque-se, ainda, que na decisão liminar constou que "Consultando
referido endereço, foi possível constatar que o vídeo da live continua
disponível, que está hospedado em perfil nominado "Rádio Difusora do Xisto
- RDX FM", que tem duração de 46:40 minutos, constando, no momento em
que acessada - às 14:09 horas do dia 01/10/2022 - 65 comentários e 23
compartilhamentos". Na presente data, o vídeo já não está mais disponível,
não sendo possível verificar a quantidade de visualizações e
compartilhamentos ocorridos até a data do pleito (02 de outubro de 2022).

Dessa forma, tratando-se de informações em poder de terceiro e que
podem ser úteis ao julgamento, não há óbice ao deferimento da prova
requerida em relação à URL objeto da decisão liminar
<https://fb.watch/fRQF0u_4rx/>.

Em seguida, a parte investigante peticionou (ID 43487112) esclarecendo que
“requer sejam requisitadas informações aos provedores dos sites que foram repetidas as
transmissões e postagem, mesmo que sem o indicativo do URL, tendo em vista que, caso tenha
sido transmitido/postada por outros além do indicado, o impacto da conduta dos Investigados
lesaria mais ainda o pleito eleitoral, o que não pode ser aceito, o que justificaria a necessidade de
Num. 43795048 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

deferimento integral da prova pleiteada, a fim de garantir que não houve transmissão do vídeo e
postagem do santinho virtual, para outros provedores”.

Ocorre que, conforme consignado no despacho ID 43728662, sem a precisa
indicação das URL’s restou impossibilitado o atendimento da solicitação, eis que, nos termos do
art. 40, § 1º, IV da Res. TSE nº 23.610/2019, o requerimento de informações deverá conter, sob
pena de inadmissibilidade, “a identificação do endereço da postagem ou conta em questão
(URL ou, caso inexistente, URI ou URN), observados, nos termos do art. 19 da Lei nº
12.965/2014 , o âmbito e os limites técnicos de cada provedor de aplicação de internet, sendo
certo que a oportunidade para tal indicação seria juntamente com a própria petição inicial.

Ademais, a resposta do Facebook seguiu-se no ID 43487228, com a informação, em
resumo, da impossibilidade técnica de cumprimento com a prestação das informações
requeridas, considerando já ter ocorrido a remoção do conteúdo.

Não se olvida que, nos termos do art. 15, da Lei nº 12.695/2014 (Marco Civil da
Internet), “O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que
exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá
manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente
controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento”.

Sucede que os registros de acesso, conforme define a própria Lei, em seu art. 5º,
inc. VIII, limitam-se ao "conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma
determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP", destacando-se,
ainda, que o objetivo da manutenção temporária de tais informações, visa precipuamente a
identificação do usuário da aplicação, o que não é a hipótese dos autos, em que não há dúvidas
sobre quem seria o autor da postagem.

Ainda que não seja vedado ao Poder Judiciário requisitar informações de outras
naturezas, tais como as pretendidas pelo partido investigante, em relação a tais informações não
há a mesma obrigatoriedade de manutenção, sendo inexigível do provedor de aplicação de
internet a apresentação de prova negativa para demonstrar a impossibilidade técnica de
fornecimento dos dados que, no momento, não estariam mais disponíveis.

No caso, é incontroverso que o conteúdo foi definitivamente excluído.

Note-se que, inclusive, nos termos do art. 39 da Res. TSE nº 23610/2019, “O
provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros de conexão
e de acesso a aplicações de internet, de forma autônoma ou associados a dados cadastrais, a
dados pessoais ou a outras informações disponíveis que possam contribuir para a
identificação da usuária ou do usuário, mediante ordem judicial, na forma prevista
nesta Seção (Lei nº 12.965/2014, art. 10, caput e § 1º)”.

Ademais, em conformidade com o art. 40 da citada Resolução, “A parte
interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial,
em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juízo eleitoral que ordene à(ao)
responsável pela guarda o fornecimento dos dados constantes do art. 39 desta Resolução
(Lei nº 12.965/2014, art. 22)” .

Na situação ora em análise, o investigante não formulou qualquer requerimento a
fim de que, antes de que fosse excluído o conteúdo, o provedor de aplicação resguardasse as
informações pretendidas.

Desse modo, para além da comprovação de a entrevista ter sido objeto de apenas
65 comentários e 23 compartilhamentos não há qualquer prova nos autos acerca de eventual
desequilíbrio que a transmissão da entrevista e sua disponibilização nas redes sociais das rádios
possa ter ocasionado, somando-se a isso que os candidatos investigados não lograram ser
eleitos.

Ademais, ainda que sob o enfoque da conduta vedada prevista no art. 45 da Lei nº
9.504/1997, não restou demonstrado que os candidatos investigados foram privilegiados pelas
rádios em detrimento dos demais participantes do pleito.

Há prova documental, consistente em declarações firmadas por candidatos ao pleito
e autenticadas em cartório (ID’s 43382006, 43382007, 43398567, 43398568), demonstrando que
Num. 43795048 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

outros candidatos foram convidados, pelas rádios investigadas, a conceder entrevistas com a
finalidade de divulgar suas candidaturas.

Foram juntados também arquivos de áudio de entrevistas individuais ou coletivas
com outros candidatos transmitidas na SUL PARANÁ RADIODIFUSÃO LTDA: Padovani (ID
43382008); Rafael Felipe Lucas (ID’s 43382010 e 43382011); Sergio Moro (ID’s 43382014 e
43382001); Álvaro Dias (ID’s 43382073 a 43382077); Requião (ID’s 43382078 a 43382083).

E transmitidas na RÁDIO CULTURA SUL FM LTDA: álvaro Dias (ID 43398569);
Sergio Moro (ID 43398570); Angela Mercer (ID 43398572); Eliane Gralak (ID 43398571); Roberto
Requião (ID 43398573).

Na mesma linha, a prova oral indica a ocorrência de entrevistas com outros
candidatos, inclusive em datas próximas ao pleito, como no caso da candidata Eliane Gralaki,
ouvida pela emissora Rádio Cultura Sul FM Ltda em 29/09/2022.

Confira-se, resumidamente, o teor das declarações prestadas pelas pessoas
elencadas como testemunhas. Neste ponto, por sua precisão, transcreve-se integralmente a
degravação realizada pelo Ministério Público Eleitoral em seu parecer:

Eliane Maria Polak Gralaki, ouvida, informou que: foi convidada para dar
entrevista na RDX em uma data que não seria possível comparecer; foi
contatada pela rádio cultura, para verificar a possibilidade de dar entrevista
em outra data, em que ela não podia; ela acabou dando entrevista em uma
data que pode; a entrevista oportunizava aos candidatos a falar em rádios
locais; ela era candidata a deputada federal e lhe foi oportunizado a falar
nas rádios; só conhece as pessoas investigadas superficialmente; sabe que
o Eduardo era candidato a deputado federal e dono de uma das rádios; que
encontrou o Bacil em algumas oportunidades; sobre os fatos, não tem
conhecimento; sobre a entrevista, participou dos momentos relatados
apenas; a entrevista dada tinha cunho eleitoral, com o objetivo de falar da
trajetória pessoal dela; estava vinculada ao União Brasil, que é o mesmo
partido do investigado Bacil; que conversou com radialista Toni; sabe que,
durante o dia, mais candidatos deram entrevista; sua entrevista ocorreu em
29 de setembro; que foi convidada em duas oportunidades, pela RDX,
porque teria uma transmissão em comum entre as rádios, e pela rádio
Cultura; que as rádios não eram utilizadas para propaganda de Emerson e
Eduardo, pois outros candidatos foram ouvidos; que não lhe foi pedido para
falar em nome de Emerson ou Eduardo na entrevista, pois as perguntas
estavam vinculados à sua campanha eleitoral; que o fato de ser adversária
do investigado Eduardo não impediu que participasse da entrevista na rádio.

Josué Hilgenberg, ouvido, informou que: conhece ambas as rádios e que
sabe que são conceituadas na região; ficou sabendo após as eleições que
as emissoras de São Mateus do Sul tinham entrevista alguns deputados;
não soube precisar quais os candidatos entrevistas e nem como as
entrevistas ocorreram; participou de entrevista em Irati e Rio Azul, mas não
foi convidado para ser entrevistado em São Mateus do Sul; não se recorda
exatamente o tempo que possuiu para ser entrevistado em Irati, mas que
teve 15 minutos em outra entrevista; 40 minutos de entrevista era raro, pois
se trataria praticamente de uma live; o tempo das rádios é caro; não fez
pedido para ser entrevistado na rádio, pois em regra as emissoras que
entram em contato; não sabe dizer se o investigado Eduardo foi convidado
para ser entrevistado em Rio Azul; que acha que foi oportunizado a vários
Num. 43795048 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

candidatos a oportunidade de entrevista.

Paulo Roberto das Graças Galeto, ouvido como informante, relatou que: é
secretário executivo do diretório estadual do MDB; recebeu algumas
reclamações dos candidatos com relação a live que ocorreu no período
eleitoral, pois foi uma live longa; que não há costume de acontecer uma live
tão duradoura próximo ao período eleitoral; que foram notificados os
advogados sobre a live, pois a entrevista não contemplou todos os
candidatos da região; as emissoras costumam ligar para o diretório para a
realização de entrevistas; os candidatos da região teriam informado que não
foram convidados pelas emissoras investigadas.

Eduardo Pinheiro Ferreira, ouvido, relatou que: é sócio da rádio do Xisto;
não exerce cargo de chefia dentro da rádio; alguns programas da rádio são
transmitidos no Facebook; a rádio pega 50km em linha reta; durante o
período eleitoral, foram realizadas entrevistas com vários candidatos; não se
recorda do nome e/ou quantidade dos candidatos entrevistados; não se
recorda de divulgação de santinhos de candidatos nas redes sociais; que
teve mais votos em São Mateus do Sul; não havia distinção entre os
candidatos para ser entrevistado; que todos os candidatos que
procuraram a rádio foram entrevistados; ambas as rádios tiveram o
objetivo de divulgar informações sobre os candidatos; não acha que a
entrevista teve impacto na sua candidatura, pois não se elegeu e
tampouco obteve votos em municípios em que a rádio é influente.

Adelaide Minervini, ouvida, informou que: já foi vereadora na cidade; fez
campanha para a Presidência da República, mas não para deputados; viu
as movimentações para a campanha dos candidatos a deputado; viu
campanha dos investigados Eduardo e Emerson; ouviu as rádios da
cidade; sabe que os investigados participarem de entrevistas nas
rádios; sabe que vários candidatos da cidade foram ouvidos, como
Álvaro Dias, Sergio Moro, Roberto Requião, Eliane; que é concedido
pouco espaço de tempo de entrevista para que o eleitor decida votar em um
candidato por conta da entrevista; sabe que os investigados não foram
eleitos; acompanhava o perfil das rádios nas redes sociais, mas não dos
candidatos investigados; não acha que houve utilização política das rádios
em favor dos investigados.

Edinei da Cruz Kviatkowski, trabalha na RDX como repórter desde 2017;
entrou em contato com candidatos no período eleitoral; muitos
candidatos procuraram a rádio; a rádio não negou a entrevista a
candidatos; que todos os candidatos a deputado foram convidados a
ser entrevistados; que uma candidata optou por não dar entrevista;
que as entrevistas não eram direcionadas a partidos ou ideologias; que
não foram privilegiados candidatos; que os candidatos apresentaram
suas propostas nas entrevistas; que as entrevistas duravam em torno de 10
Num. 43795048 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

a 15 minutos; que possui liberdade para definir as pautas da rádio, mas que
sempre busca uma solicitação com a direção da rádio; que a direção definiu
que a entrevista ora questionada seria feita.

Douglas Antonio, ouvido, relatou que: trabalhou com Emerson durante as
eleições e já foi assessor dele; que não tem relação com as rádios; era o
responsável geral pela parte administrativa da campanha de Emerson;
foram contratadas 100 pessoas para fazer campanha em São Mateus do
Sul; acompanhou a agenda de Emerson; que Emerson foi chamado em
várias rádios para dar entrevista; que o maior diferencial para a campanha
do Emerson é a militância de rua e que a influência da entrevista ora
questionada foi pequena; que sabe que as entrevistas são rápidas, em torno
de 10 a 15 minutos.

Conforme se vê, os depoimentos apontam ainda para a ocorrência de entrevistas
por outros candidatos em rádios de outros municípios e que seria comum as entrevistas serem
realizadas tanto a convite das rádios, como a pedido dos próprios candidatos, não havendo prova
de que tenha havido recusa por parte das rádios investigadas em entrevistar candidatos que
tenham formulado tal solicitação.

De outro turno, conforme bem destacado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, “o
investigante não foi capaz de nominar nenhum candidato que foi diretamente prejudicado pelas
rádios, o que, mais uma vez, funciona como indicativo de que não houve prejuízo à igualdade
conferida aos candidatos nas eleições”.

Por fim, o simples fato de haver grau de parentesco entre os candidatos e os
responsáveis pela rádio é insuficiente para configurar o favorecimento.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS EM PROGRAMA DE RÁDIO LOCAL
PARA COMENTAR SUPOSTO ATENTADO OCORRIDO NO DIA
ANTERIOR. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do TSE, "o uso indevido dos meios de
comunicação social não pode ser presumido e requer que se demonstre a
gravidade em concreto da conduta, com mácula à lisura do pleito" (TSE, RO
nº 060159031, Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 29/06/2020).

2. A participação do candidato ao cargo de prefeito e seu vice em uma única
entrevista em programa de rádio local, no período da manhã, para comentar
suposto atentado que teria ocorrido no dia anterior, ainda que tenha criticado
a administração municipal, mas pedido expresso de votos, não tem
gravidade suficiente para ferir os bens jurídicos tutelados na AIJE.

3. O fato de a rádio ser de propriedade de familiares de um dos
candidatos, por si só, não caracteriza o abuso, uma vez que ausente
prova nos autos de que houve emprego desproporcional de recursos
ou de irregularidades de cunho financeiro cometidas em benefício dos
recorridos, sem prejuízo da apuração no âmbito do tratamento
Num. 43795048 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

privilegiado.

4. Recurso Desprovido.

(TRE/PR – Recurso Eleitoral nº 0600584-25.2020.6.16.0014, Relator Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE,
Data 14/05/2021)

Em resumo, por qualquer ângulo que se analise a conduta, em relação à entrevista
concedida pelos candidatos não resta configurada a conduta vedada às emissoras de rádio e
tampouco o uso indevido dos meios de comunicação social.

Por derradeiro, cabe analisar a alegação do investigante no sentido de que além de
fomentar a sua própria campanha eleitoral, o Investigado Edu da Rádio teria usado, sem qualquer
constrangimento, a página oficial da “Rádio do Xisto” para divulgar seu próprio santinho eleitoral,
no Facebook e Instagram, conforme seguinte print acostado no corpo da petição inicial:

A esse respeito, destaca-se que, inclusive, o Exmo. Membro plantonista, ao
conceder, em parte, a medida liminar pleiteada, expressamente ressalvou que o fez, “apenas em
razão da irregularidade na manutenção de propaganda em endereço eletrônico pertencente
a pessoa jurídica” (ID 43179350).

Verifica-se que os investigados EDUARDO PINHEIRO FERREIRA e SUL PARANÁ
RADIODIFUSÃO LTDA, ao sustentarem que a conduta não está inserida na análise da prática do
abuso dos meios de comunicação social, sugerem que deveria ter sido analisada sob à ótica
de violação ao art. 57-C da Lei n. 9.504/97, defendendo que não sendo admitida sua apuração
por intermédio de ação de investigação judicial eleitoral.

Em relação a essa publicação, a Procuradoria Regional Eleitoral, sugere a parcial
procedência da demanda, nos seguintes termos:

Num. 43795048 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

Contudo, observa-se que a página oficial da “Rádio do Xisto” no Facebook e
Instagram divulgou propaganda eleitoral do investigado Eduardo (página 13
da petição inicial), o que é expressamente vedado pelo artigo 57-C da Lei nº
9.504/97.

Por oportuno, rememoram-se as considerações elencadas no item 2.a)
deste parecer, no sentido de que a ausência de cumulação da AIJE com
representação não impede a apuração da propaganda irregular, na
hipótese de estar o fato devidamente descrito e comprovado na peça
inicial.

Ademais, em atenção ao prazo decadencial, verifica-se que a presente
ação foi proposta em 30/09/2022, de modo que possível a aplicação da
multa por propaganda irregular.

Assim, entende-se que restou demonstrada a realização de
propaganda irregular, consistente na divulgação de propaganda
eleitoral por pessoa jurídica, o que impõe a aplicação da multa à
"Rádio do Xisto" e ao candidato beneficiado, conforme dispõe o §2º do
art. 57-C da Lei das Eleições.

(Não destacado no original)

Sucede que, muito embora a presente demanda tenha sido ajuizada ainda dentro do
prazo decadencial para a propositura de representação por propaganda eleitoral irregular, é certo
que “A AIJE e a representação por propaganda extemporânea obedecem a ritos específicos e
inconciliáveis, de modo que não se admite a cumulação de pedidos, dada a incompatibilidade
entre o rito desta demanda (art. 22 da LC n. 64/90) e aquele descrito nos arts. 96 e ss da Lei n.
9.504/97. Assim, não há de ser conhecido, neste feito, o objeto atinente à aferição da
prática, pelos recorridos, de propaganda eleitoral extemporânea”. (TRE/BA - Recurso
Eleitoral nº 31108, Relator Des. DIEGO FREITAS RIBEIRO, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Data 22/09/2017)

Nesse sentido cita-se consolidada jurisprudência:

Recurso Eleitoral. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Conduta
vedada. Abuso de poder político. Abuso de poder econômico. Uso indevido
dos meios de comunicação. Propaganda irregular. Eleições 2020.
Candidatos aos cargos de Prefeito e de Vice–Prefeito. Sentença de parcial
procedência. Condenação em multas. Declaração de inelegibilidade
Declaração incidental de inconstitucionalidade de lei municipal.

(...)

4. Preliminar de inadequação da via eleita (suscitada pelos Recorrentes e
pelo Procurador Regional Eleitoral) e decadência do direito de ação
(suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral). Alegação de ausência de
interesse de agir do autor por inadequação da via eleita. Causa de pedir
relativa a propaganda eleitoral irregular. Descumprimento do art. 57–C
da Lei nº 9.504/97. Inconveniente a apuração por meio de AIJE. AIJE
segue rito do art. 22 da LC nº 64/90. Rito mais amplo. Previsão de
instrução probatória. Sanções graves. Irregularidade em propaganda
eleitoral deve ser apurada por meio de representação, sob o rito do art.
Num. 43795048 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

96 da Lei nº 9.504/97. Rito célere, próprio a ações que podem perder o
objeto com o fim do período eleitoral. Interpretação teleológica dos
dispositivos. Possibilidade de perda de objeto das representações com a
realização das eleições. Prevalência da regra que efetiva a prestação
jurisdicional mais célere no caso de tais representações. Manifesta
inconveniência e inadmissibilidade da cumulação de pedidos
relacionados à propaganda eleitoral irregular com pedidos
relacionados a abuso de poder e suas espécies, ante a
incompatibilidade de procedimento. Preliminar acolhida no que se refere
à inadequação da via eleita. Pedidos relativos à propaganda irregular
não conhecidos. Anulação da sentença na parte em que julga a
controvérsia em relação à alegada propaganda irregular.

(...)

Recurso a que se dá parcial provimento. Redução do valor da multa
aplicada.

(TRE/MG - RECURSO ELEITORAL nº 060102530, Relator Des. Patricia
Henriques Ribeiro, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Tomo 99, Data 06/06/2023)

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2020. Alegado abuso de poder político,
conduta vedada e propaganda irregular em bem público, em razão de
pronunciamento feito na Câmara de Vereadores. Preliminar de
impossibilidade de cumulação de pedidos de condenação por
propaganda irregular com conduta vedada e abuso de poder político,
suscitada pelo Procurador Regional Eleitoral. Incompatibilidade de
ritos e prazos. Violação ao Princípio da Segurança Jurídica, ante a falta
de isonomia junto aos jurisdicionados. Ausência de preenchimento
dos requisitos para a cumulação de pedidos previsto no § 1º do art. 327
do Código de Processo Civil, em especial quanto aos incisos II e III.
Acolho a preliminar suscitada para conhecer do recurso apenas em
relação aos pedidos de condenação por conduta vedada e por abuso
de poder político, restando prejudicada a apreciação do pedido de
condenação por propaganda eleitoral irregular. [...] Extinção do feito com
resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC. (TRE-MG. Recurso
Eleitoral nº 060047882, Acórdão, Relator Juiz Luiz Carlos Rezende e
Santos, DJE de 9/3/2021).

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO, ECONÔMICO,
PROPAGANDA IRREGULAR E CONDUTA VEDADA. CANDIDATOS A
PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.

1. FATO: LUIZ OSCAR VITALE JACOB, PREFEITO DE AMPARO,
CANDIDATO À REELEIÇÃO, PUBLICOU, EM SETEMBRO DE 2016, NA
PÁGINA DO FACEBOOK, VÍDEO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA DO
Num. 43795048 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

PROJETO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL SANTA CASA
ANNA CINTRA.

(...)

3. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TAL MATÉRIA DEVE
SER APURADA EM REPRESENTAÇÃO PRÓPRIA, COM PRAZOS E
PROCEDIMENTO ESPECÍFICOS, NÃO EM SEDE DE AIJE.

(...)

NÃO HÁ, NA HIPÓTESE, GRAVIDADE APTA A ATRAIR AS PENAS DO
ARTIGO 22, INCISO XIV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. EM
RELAÇÃO AO ABUSO DE PODER ECONÔMICO, PROCESSO EXTINTO,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. NO MAIS,
RECURSO DESPROVIDO.

(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº 48755, Acórdão, Relator(a) Des.
Fábio Prieto de Souza, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do
TRE-SP, Data 19/04/2018)

Recurso eleitoral. Investigação judicial eleitoral. Abuso do poder econômico.
Material de propaganda não declarados na prestação de contas.
Propaganda irregular. Apuração em sede de AIJE. Impossibilidade.
Pequenos valores. Gravidade. Ausência

I - Falhas referentes à aplicação de recursos de campanha não implicam,
necessária e automaticamente, na configuração da conduta de abuso do
poder econômico, notadamente quando o caso concreto revela que as
falhas em questão foram suficientemente apreciadas e decididas pela
Justiça Eleitoral, onde, em sede própria e adequada, se concluiu pela
aprovação com ressalvas;

II - Irregularidades na propaganda eleitoral, quando não demonstram
quantidades expressivas de valores, devem ser arguidas em sede de
representação, nos moldes previstos na Lei 9.504/97;

III - Para caracterização do abuso do poder econômico, é necessário
robustez probatória e gravidade suficiente a desiquilibrar a disputa.

(TRE/RO - RECURSO ELEITORAL nº 060071711, Acórdão de , Relator(a)
Des. Miguel Monico Neto, Publicação: DJE/TRE-RO - Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral, Tomo 78, Data 02/05/2022, Página 25/30)

ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO E UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO.

(...)

Num. 43795048 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

2. Supostas irregularidades relativas à propaganda eleitoral dos
investigados que devem ser objeto de ação própria, que é a
Representação por propaganda eleitoral ilícita, cujo rito vem descrito
no art. 96 da Lei 9.504/97. Possíveis ofensas difundidas em veículo de
comunicação social que deveriam ser combatidas por meio do direito de
resposta, previsto no art. 58 da Lei das Eleições, ou, no caso de pessoa não
candidata ao pleito, por meio de ações cíveis ou penais cabíveis.

(...)

EXTINÇÃO DO FEITO, POR ILEGITIMIDADE DE UM DOS AUTORES,
COM FULCRO NO ART. 485, INCISO VI, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO I, DO MESMO DIPLOMA
LEGAL.

(TRE/RJ - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060884860, Relator
Des. Cláudio Brandão De Oliveira_1, Publicação: DJERJ - Diário da Justiça
Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 123, Data 14/06/2019)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2016. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PRELIMINAR DE
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA EM AIJE. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO,
EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(TRE/PA - RECURSO ELEITORAL nº 19133, Relator Des. EMILIANO
ZAPATA DE MIRANDA LEITÃO, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Data 18/10/2016)

Nesses termos, a alegação de propaganda eleitoral em página pertencente a
pessoa jurídica não merece conhecimento em sede desta ação de investigação judicial eleitoral e
a total improcedência da demanda é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) CONFIRMAR a decisão interlocutória ID 43476722, especialmente para o fim
de REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva;

b) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos nos presentes autos de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43795048 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0603994-65.2022.6.16.0000 - São
Mateus do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INVESTIGANTE:
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados
do INVESTIGANTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA
JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
INVESTIGADO: SUL PARANA RADIODIFUSAO LTDA, EDUARDO PINHEIRO FERREIRA-
Advogado dos INVESTIGADOS: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
INVESTIGADO: RADIO CULTURA SUL FM LTDA, EMERSON GIELINSKI BACIL - Advogados
dos INVESTIGADOS: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte rejeitou a preliminar e, no mérito, julgou improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Jose Rodrigo Sade, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Andrea Fabiane Groth Busato Presente o Procurador Regional
Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.01.2024

Num. 43795048 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617242922800000042752763
Número do documento: 24012617242922800000042752763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2024 18:37:08